Tribunal: STF
Processo: RE 95622
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO DIESEL.
LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO N. 509, DE 1976, DO CONTRAN, QUE FIXA
CRITÉRIO PARA A APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, SUJEITOS A
AUTORIZAÇÃO PREVIA DA AUTORIDADE COMPETENTE (CNT, ARTS. 5., V, E
39).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.